Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709571-57.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIA MARIA BEZERRA BOGEA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível na qual, no bojo das razões recursais, fora postulada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pleito este que foi apreciado e indeferido na decisão de ID 27585917, a qual, inclusive, determinou o sobrestamento do feito (Tema 1.085/STJ). Em face da aludida decisão, a parte aportou sua expressa ciência no ID 27603168, sem recurso. Na petição de ID 27987313 reitera, uma vez mais, o pedido de tutela de urgência, agora lastrado na superveniência de novel legislação consumerista, a saber, a Lei 14.181/21. Nesse quadrante, nada há a prover quanto à reiteração do pedido de medida liminar reiterado pela parte, porquanto se encontra precluso. Consoante se aduz de uma leitura do caderno processual, o mesmo pedido genérico para sustar as cobranças em sua conta corrente já fora analisado na liminarmente origem, bem assim por esta instância recursal, por duas oportunidades em sede de decisão monocrática, bem assim em outra pelo Órgão colegiado, não havendo novos elementos fáticos a sustentar o pedido por nova apreciação. De relevo gizar que a lide foi analisada de maneira verticalizada pelo magistrado sentenciante, o qual entendeu ser improcedente o pedido veiculado na inicial, pelo que, ainda que eventualmente superada a questão da preclusão do tema, sequer ostenta o pedido declinado na aludida petição avulsa probabilidade de êxito quando do julgamento de mérito, requisito indispensável à concessão de tutela de urgência, na forma do disposto no art. 300 do CPC. Os artigos elencados pela parte, ainda que se trate de inovação legislativa destinada à temática do superendividamento, destinam-se à fase pré-contratual, relativa à análise responsável, pelos agentes financeiros, na oferta de crédito, bem assim no seu repactuamento. Não alteram, contudo, a situação fática já consolidada no caso em comento, sem prejuízo de que devam ser levadas em consideração em caso de repactuação do débito havido entre as partes. No que tange à repactuação da dívida pela via judicial, o art. 104-A do CPC constitui faculdade ao magistrado, sendo, ademais, mais indicada para casos de superendividamento em face de múltiplos credores, o que não se revela o caso dos autos, podendo a parte, se assim entender pertinente, buscar extrajudicialmente a parte apelada (BRB BANCO DE BRASÍLIA SA) para envidar esforços no sentido de renegociar as parcelas pactuadas – bem assim noticiar tal fato nos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de ID 27987313, porquanto alcançado pelo instituto da preclusão. Mantenham-se sobrestados os autos, na forma do disposto ao cabo da decisão de ID 27585917. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator